Tribunal: TJDFT
Processo: 0721790-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721790-29.2020.8.07.0001 APELANTE: TATIANA GONCALVES DA SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, TATIANA GONCALVES DA SILVA DECISÃO 1. Trata-se de pedido (id 28699804) de tutela de urgência visando à limitação a 30% da remuneração do requerente para amortizar empréstimos bancários. Alega a iminência de irreparável dano pessoal e à família, considerando que a amortização vem sendo feita em patamar que compromete quase que a integralidade de sua renda, bem como o desconhecimento de quando serão julgados os recursos especiais que ensejaram a suspensão do processo. Sustenta que a pretensão tem o amparo da jurisprudência majoritária da Corte e da aplicação por analogia da lei distrital relativa a empréstimos consignados. 2. Quantos aos empréstimos consignados, a sentença já determinou a exclusão dos descontos lançados a débito na conta bancária da requerente, cujas parcelas mensais correspondem aos valores de R$ 361,46 e R$ 329,19, ambas sob a rubrica “liquidação parcela consignado”. Por outro lado, a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos do mutuário restringe-se aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não alcançando aqueles efetuados com amortização em conta corrente, com a autorização do titular, e que são inconfundíveis com penhora. Não há abusividade em cláusula contratual que encerre essa autorização, presumindo-se que, ao contratar a prestação, a devedora o fez levando em conta a sua organização orçamentária e capacidade de pagamento, tendo plena ciência do ônus assumido ante o crédito disponibilizado em conta corrente. Eventual descontrole financeiro não pode alterar o pacto que livremente celebrou. Não há cogitar, portanto, de violação a princípio constitucional, porquanto o correntista é livre para dispor, como quiser, dos seus bens. A propósito, destaco julgado do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. (...). 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao recurso especial. (4a T. AgInt no AREsp 1.527.316, Min. Raul Araújo, julgado em 2020). Destarte, não se constata a aparência do bom direito. 3. Indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator